Tribunal: STF
Processo: ARE 741177
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CADASTRAMENTO INDEVIDO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Os Ministros desta Corte, no RE 602.136-RG/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema em debate, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional.



    II – Agravo regimental improvido.